Tribunal: STF
Processo: ARE 1466935
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acordão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    PRESCRIÇÃO — Servidores Públicos Estaduais — São Paulo - Policiais militares - Ativos e inativos — O STJ pacificou o entendimento no sentido de que as diferenças de URV não ensejam a prescrição nuclear do art. 1 0, mas apenas a prescrição parcelar do art. 30do DF n° 20.910132, pois se trata de relação de trato sucessivo e não houve negativa administrativa expressa — Preliminar rejeitada. 



    SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — São Paulo — Policiais militares — Ativos e Inativos — Pretensão à percepção de reajustes de vencimentos e proventos de acordo com a conversão da URV — Admissibilidade — A Lei Federal n° 8.880/94 é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios — A conversão deve observar o valor da URV na data do pagamento mensal ao servidor — A diferença decorrente da conversão em real não se compensa com os reajustes seguintes, uma vez que de natureza diversa, e se integra ao padrão, só desaparecendo quando fixados novos padrões em real por reestruturação da carreira ou promoção — Sentença de improcedência — Art. 285-A do CPC — Recurso provido para julgar procedente a ação.



    Assevera, em síntese, que esse pronunciamento, ao ter determinado a aplicação da Lei n. 8.880/1994 para subsidiar pleito de obter diferenças remuneratórias em razão da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), viola preceitos constitucionais.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 48), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 52), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido, pois observo que, ao concluir, com suporte na Lei n. 8.880/1994, ante a incorreta conversão de Cruzeiro Real para URV, pela procedência do direito de revisão da remuneração dos servidores recorridos, coaduna-se com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 5 (RE 561.836) da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo, em parte, a seguir:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente